Tribunal: TJBA
Processo: 0568007-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568007-47.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: MUCAMBO S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA EC 113/2021. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE FIXADOS. SISTEMÁTICA IPCA-E + SELIC EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I
- O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a questão dos índices de correção monetária, fixando IPCA-E até o trânsito em julgado e SELIC posteriormente, não havendo omissão.

II
- A sistemática adotada está em consonância com a EC 113/2021 e precedentes consolidados do STJ sobre repetição de indébito tributário.

III
- A pretensão do recorrente revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito quanto ao momento de aplicação da SELIC, o que é incabível na via eleita.

IV
- Resta prequestionada toda a matéria ventilada, aplicando-se a ressalva do § 2º do art. 1.026 do CPC.

V
- Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
0568007-47.2015.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como partes Embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e Embargada,
MUCAMBO S/A
(atualmente
NEWELL BRANDS BRASIL LTDA
).

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos
, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
, pelas razões a seguir delineadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto